Tribunal: TJES
Processo: 5015012-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015012-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JEFFERSON PIRES KOZLOWSKI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil – Prova pericial – Nulidade – ausência de intimação das partes para acompanhamento dos trabalhos periciais - Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de anulação de prova pericial realizada sem prévia intimação das partes para acompanhamento dos trabalhos periciais.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a nulidade de pericial realizada sem prévia intimação das partes para acompanhamento dos trabalhos periciais.

II
I –
Razões de decidir

3. O art. 466, §2º, do CPC determina que “
o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
”, ao passo que o art. 474 do CPC dispõe que “
as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova
”. Neste contexto,
a falta de prévia comunicação, com vistas a permitir ao assistente técnico da parte o acompanhamento de diligência (exame) realizada pelo perito
é capaz de gerar a nulidade do trabalho pericial, caso demonstrado o prejuízo”.

4. Neste caso concreto, o Sr. Perito juntou aos autos de origem petição contendo as informações quanto à data e ao local designados para a realização da perícia e pleiteou, incontinenti, a notificação das partes para comparecimento
.
Entretanto, tal pleito não foi analisado pelo juízo
a quo
, de modo que as partes não foram formalmente cientificadas nem pelo Sr. Perito e nem pelo juízo de piso acerca do agendamento dos trabalhos periciais.

5. Diante da conclusão do laudo pericial - contrária aos interesses do ora agravante – caracterizado está o
prejuízo
, circunstância necessária à decretação de nulidade dos trabalhos periciais.

I
V
–
Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 466, §2º e art. 474

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.308.829/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; TJES, AC 0034297-06.2002.8.08.0021 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Data: 29/Aug/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 10077520, por meio da e. Desa. Subst. Fernanda Corrêa Martins deferiu a medida liminar recursal pleiteada, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Na origem,

BANESTES SEGUROS S/A
pleiteou a anulação de laudo pericial produzido, à alegação de que não foi intimado previamente para o acompanhamento dos trabalhos periciais.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado, o que originou a interposição deste recurso, por meio do qual o agravante postula a reforma do referido
decisum
às alegações, em síntese, de que
(1)
o sr. Perito aceitou o encargo de realizar os trabalhos periciais e designou data e local para tanto, oportunidade em que solicitou a notificação das partes para comparecimento;
(2)
as partes, entretanto, não foram cientificadas sobre a data, horário e local da perícia designada, o que caracteriza cerceamento de defesa e de contraditório e
(3)
a nulidade processual está caracterizada ante o prejuízo consubstanciado pelo resultado do laudo pericial confeccionado, contrário aos interesses do agravante.

Pois bem.

O art. 466, §2º, do CPC determina que “
o
perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
”, ao passo que o art. 474 do CPC dispõe que “
as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova
”.

Neste contexto, “
a
falta de prévia comunicação, com vistas a permitir ao assistente técnico da parte o acompanhamento de diligência (exame) realizada pelo perito
” é capaz de gerar a nulidade do trabalho pericial, caso demonstrado o prejuízo. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por este eg. TJES, como se extrai das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍCIA. ACOMPANHAMENTO POR ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A falta de prévia comunicação, com vistas a permitir ao assistente técnico da parte o acompanhamento de diligência (exame) realizada pelo perito, não gera, por si só, a nulidade do resultado do trabalho pericial (materializado no laudo). A declaração de nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.308.829/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DER-ES PARA MANIFESTAÇÃO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DA AMPLA DEFESA - COROLÁRIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. 1 -
No caso vertente, o DER-ES não foi intimado para participar da realização da prova pericial, tampouco para se manifestar acerca do laudo pericial produzido que, por sua vez, foi integralmente acolhido pelo magistrado singular na sentença
. 2 -
Assim, o magistrado singular incorreu em manifesto vício de atividade, já que o julgamento da lide tal como efetivado nos autos implicou em manifesta violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF)
. 3 - Recurso do DER-ES provido. Sentença anulada. 4 - Recurso da Concessionária Rodosol S/A prejudicado. (TJES – AC 0034297-06.2002.8.08.0021 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Data: 29/Aug/2024)

Trazendo tal entendimento para este caso concreto, verifico que o Sr. Perito juntou aos autos de origem petição contendo as informações quanto à data e ao local designados para a realização da perícia e pleiteou, incontinenti, a notificação das partes para comparecimento (id 36714863)
.
Entretanto, tal pleito não foi analisado pelo juízo
a quo
, de modo que as partes não foram formalmente cientificadas nem pelo Sr. Perito e nem pelo juízo de piso acerca do agendamento dos trabalhos periciais.

Devo ressaltar, por oportuno, que a mera juntada aos autos da referida petição, pelo Sr. Perito, não é suficiente para o cumprimento do disposto nos arts. 466, §2º e 474 do CPC, de modo que pode-se afirmar que
o ora agravante não foi cientificado
das diligências para realização do trabalho pericial
.

Posta esta premissa e diante da conclusão do laudo pericial - contrária aos interesses do ora agravante – caracterizado está o
prejuízo
, circunstância necessária à decretação de nulidade dos trabalhos periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e declarar a nulidade do laudo pericial produzido sem a intimação prévia das partes para o acompanhamento dos trabalhos periciais.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.